Tribunal: TJDFT
Processo: 0037815-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0037815-71.2014.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Juliana Correia Corte Imperial Embargados: Marcio Vivas Corte Imperial Marcelo Vivas Corte Imperial Maria Marta Vivas Corte Imperial Gabriel Corte Imperial Neto Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 53632742) interpostos por Juliana Correia Corte Imperial contra o acórdão (Id. 53264555) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator